Tribunal: TCU
Processo: 040.271/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3394/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.271/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Alves Franca (XXX.404.443-XX); Dafne Alencar D Assuncao (XXX.649.714-XX); Dania Lima Cruz (XXX.570.443-XX); Daniel Josivan de Sousa (XXX.552.023-XX); Daniel da Silva de Sousa (XXX.714.283-XX); Daniela Goncalves Braz de Albuquerque (XXX.985.494-XX); Elaine Fernandes Gomes (XXX.799.284-XX); Elaine Ferreira Braz Lima (XXX.589.133-XX); Elaine Helke Oliveira do Amaral Pascoal (XXX.970.124-XX); Elandia de Andrade Silva (XXX.213.613-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.